Tribunal: TJSP
Processo: 2196423-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DESALIJATÓRIA – DEFERIMENTO. Admite-se a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o valor do débito supera o valor entregue em caução no início do contrato – Hipótese que evidencia a inexistência de garantia contratual suficiente para garantir a satisfação da dívida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DESALIJATÓRIA – DEFERIMENTO. Admite-se a concessão de liminar de despejo, com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91, se o valor do débito supera o valor entregue em caução no início do contrato – Hipótese que evidencia a inexistência de garantia contratual suficiente para garantir a satisfação da dívida. RECURSO PROVIDO, com observação.